Tribunal: TJMT
Processo: 0000123-78.2016.8.11.0026
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000123-78.2016.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISABEL DE FATIMA DA SILVA - CPF: 215.443.948-96 (REPRESENTANTE), ELISANGELA BORGES DA SILVA - CPF: 304.794.718-00 (ADVOGADO), JOAO ORESTES KATIKA - CPF: 243.770.909-68 (APELADO), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – FALTA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE NO POLO PASSIVO DA LIDE - LITISCONSORTE FACULTATIVO DO CÔNJUGE – ART. 73, §2o, DO CPC – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O §2o art. 73 do CPC estabelece que nas “
ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado
”. 2. Não comprovado que o cônjuge exerce composse, tampouco de que tenha praticado qualquer ato de esbulho, dispensada sua inclusão no polo passivo da lide.
3. Não demonstrado o exercício regular e legítimo de posse pela parte autora, deve ser julgado improcedente o pedido de proteção possessória, sobretudo quando não comprovado esbulho pelo réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000123-78.2016.8.11.0026 - CLASSE 198 - CNJ - ARENÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ISABEL DE FÁTIMA DA SILVA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Número Único 123-78.2016.8.11.0026 – Código: 50810), ajuizada pela apelante contra JOÃO ORESTES KATIKA, julgou improcedente o pedido por não ter a autora/apelante comprovado o efetivo exercício legítimo da posse sobre o imóvel rural “Fazenda Santos”, matriculada sob no 1.698 no SRI do Município de Arenápolis/MT (cf. ID 33287465).

A apelante arguiu a nulidade da sentença à falta de citação do cônjuge do apelado, sustentado que a hipótese é de litisconsorte necessário, ressaltando que o apelado requereu a regularização do polo passivo para inclusão de seu cônjuge no polo passivo da lide, pleito ao qual anuiu à apelante, no entanto, o julgador entendeu pelo julgamento antecipado da lide sem regularizar o polo passivo da demanda.

No mérito, afirma ser detentora do domínio do imóvel, insistindo em que restou comprovado o exercício possessório legítimo sobre imóvel, defendendo que “
não se pode
afastar a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência acostado nos autos, qual demostra de forma cristalina que o Apelado, vizinho rural da Recorrente, invadiu a érea de propriedade da Apelante e lá colocou aproximadamente 500 cabeças de gado
” (cf. fls. 03 ID 33287470), e combatendo as provas produzidas pelo apelado no interesse de comprovar seu exercício possessório, pede, pois, seja provido o recurso, para acolhendo a preliminar, declarar a nulidade da sentença, ou, se repelida, em razão do preenchimento d
os requisitos autorizadores da proteção possessória, pelo que pede a reforma da sentença, para que o pedido seja julgado procedente e a apelante reintegrada na posse do
imóvel rural “Fazenda Santos”, matriculada sob no 1.698 no SRI do Município de Arenápolis/MT.

O apelado contra-arrazoou o recurso com réplica às razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. ID 33287474).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V
O T O (preliminar de nulidade da citação)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A arguição de nulidade da sentença à falta de citação do cônjuge do apelado não prospera.

A exigência de que o cônjuge integre o polo passivo da ação real imobiliária, regra geral, não incide nas ações possessórias, portanto, a hipótese não é de litisconsorte necessário, mas, sim, facultativo; aliás, causa estranheza que a autora/apelante defenda a inclusão da esposa do apelado no polo passivo, de todo modo, nas ações possessórias a lei não impõe que o cônjuge integre o polo da lide.

O §2o art. 73 do CPC estabelece que nas “
ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado
”; a composse é
preceituada pelo art. 1.199 do Código Civil, que estabelece que se “
duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores
”.

A respeito dessa temática, colhe-se o posicionamento adotado pelo eg. STJ:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA CONTRA O MARIDO. NÃO OCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DA ESPOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CASO PECULIAR. COMPOSSE. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO. DECADÊNCIA. DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nas ações possessórias, em regra, não há necessidade de promover a citação do cônjuge da parte ré, exceto no caso de composse ou de ato por ambos praticados. (...). 4. Recurso ordinário desprovido. (STJ - Terceira Turma – Recurso em Mandado de Segurança no 45.071/BA - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 21/08/2014 - DJe 01/09/2014)

No caso, desde a narrativa da petição inicial, da prática de esbulho imputada exclusivamente ao apelado, e, aliado, ainda, ao conjunto probatório recursal, não se constata que a esposa do apelado exerce composse sobre o imóvel objeto do litígio, tampouco de que tenha contribuído, de qualquer forma que fosse, para, segundo se alega, o despojamento da apelante da posse sobre o imóvel “Fazenda Santos”, daí porque não encontra amparo legal o pedido de citação da esposa do apelado para integrar o polo passivo da lide.

Pelo exposto, repilo a arguição de nulidade da sentença.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou contra o apelado narrando que o imóvel “Fazenda Santos” é destinado ao exercício de atividade pecuária, e que depois de retirar as reses existentes no imóvel para recuperação da pastagem e realizar manutenção nas benfeitorias existente no imóvel, eis que encontrou 500 cabeças de gados no imóvel e “ficou sabendo” que o apelado “cortou a cerca de divisa e colocou o gado dentro no mês de dezembro/2015, e disse que tinha comprado a fazenda” (cf. fls. 02 ID 33261485); aduz, ainda, que delegou “poder ao Sr. Ronaldo Faria de Araújo no dia 07/12/2015” para que ele administrasse os serviços de manutenção no imóvel e que foi ele quem encontrou as reses do apelado na “Fazenda Santos”, assim, invocando a proteção legal e jurisdicional, notadamente o amparo do art. 1.210 do CC, pede seja reintegrada na posse do imóvel.

O art. 1.228 do CC preceitua que o
“
proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

Por sua vez, o art. 1.196 do CC estabelece que, considera-se

“possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

E o art. 1.210 do mesmo Codex dispõe que o
“
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

Quanto aos requisitos à concessão da reintegração de posse, o art. 561 do CPC/2015 disciplina que:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Posse é “
corpus
”, é sujeição imediata e direta da coisa ao poder individual do possuidor, conforme consta do art. 1.996 do CC, que
adotou parte da teoria objetiva, de Ihering, no sentido de que o elemento
corpus
é suficiente para caracterizar a posse, elemento objetivo que é visível e passível de comprovação.

Fábio Bonono Alcântara leciona que:

"Importante ressaltar que a posse não pode ser considerada como propriedade, mas é protegida como uma exteriorização dela, o que evidencia o acolhimento, entre nós, da teoria objetiva da posse. (...) parte-se da ideia de que quem tem posse tem também a propriedade, e se protege aquela como forma mais rápida de assegurar esta”.
(
Resumo de direito processual civil: procedimentos especiais.
Leme: J.H. Mizuno, 2006).

É incontroverso e está fora de qualquer dúvida que, desde 27.04.2005, a apelante é proprietária do imóvel com área de 561,6ha, denominada “Fazenda Santos” (cf.fls. 02/03 ID 33286486), não obstante, a titularidade do imóvel é irrelevante para o deslinde da questão, porquanto, o que fundamenta a ação de reintegração é a posse do bem e não a existência de título dominial; no debate possessório são os aspectos fáticos que assumem peso dominante e decisivo.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes. 2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp n. 1.389.622/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/02/2014 - DJe 24/2/2014.)

No caso, a autora/apelante não combate propriamente os fundamentos, rebatendo ponto a ponto as motivações consignadas na r. sentença, há apenas defesa retórica de que demonstrou o regular e legítimo exercício de sua posse e de que as provas produzidas pelo apelado não são suficientes à comprovação do legítimo exercício possessório.

No interesse de comprovar seu exercício possessório do imóvel em discussão, ao ajuizar a presente ação, a apelante instruiu os autos com cópia da matrícula do imóvel (cf. ID 33286486); do Boletim de Ocorrência, lavrado em 01.02.2016 (cf. ID 33286485) e “Substabelecimento de Procuração”, datado de 07.12.2015, em que “
Samuel Alferi
(...)
nomeia e constitui seu procurador substabelecido parcialmente, Ronaldo Faria de Araújo
(...)
somente com a finalidade de autorizar a entrada e a manutenção em geral
(...)
na propriedade rural
” da apelante (cf. ID 33286487).

Posteriormente, ao se manifestar nos autos pelo desinteresse na realização de audiência de instrução e julgamento, a apelante instruiu os autos com cópia da “Escritura Pública de Compra e Venda” do imóvel objeto do litígio (cf. ID 33286994 e fls. 01 ID 33286995); “Memorial Descrito” do imóvel, datado de 02.06.2004, ou seja, elaborado antes de ser alienado à apelante (cf. fls. 02/03 ID 33286995); “Certidão de Quitação de Tributos Municipais”, datado de 11.05.2005, constando como proprietário do imóvel “José Antonio Gomes dos Santos” (cf. fls. 01 ID 33286996); ITBI, datado de 06.05.2005 (cf. fls. 02 ID 33286996), acompanhado do respectivo comprovante de pagamento efetuado por “Marcos André Alfeli” em 30.05.2005 (cf. fls. 03 ID 33286996 e fls. 01 ID 33286997); Certidão Negativa de Débito, emitida pelo IBAMA, datada de 03.08.2004 (cf. fls. 02 ID 33286997); “Certificado de Cadastro de Imóvel Rural” referente à “Fazenda Santos” e em nome de “José Antonio Gomes dos Santos”, datado de 20.01.2006 (cf. fls. 03 ID 33286997) e Mapa da área litigiosa (cf. fls. 01/03 ID 33286998).

À exceção do Boletim de Ocorrência e do comprovante de pagamento do ITBI, os documentos supracitados se referem ao período pretérito ao alegado esbulho possessório que a apelante alega ter o apelado praticado, além de, possivelmente, terem sido apresentado pelo antigo proprietário do imóvel quando das tratativas negociais para aquisição desse bem pela apelante.

A apelante alega que o imóvel é destinado à atividade pecuarista, entretanto, nem fiapo probatório sobre essa alegação foi produzido, nenhum registro da atividade pecuária no imóvel litigioso foi trazida pelos autos, tampouco registro da propriedade e da existência dos animais perante as entidades competentes, nem ao menos há fotografias com o registro da ruptura da cerca da “Fazenda Santos” pelo apelado; a apelante disse, ainda, que havia retirado os gados de sua propriedade para realizar manutenção das benfeitorias existentes no imóvel, todavia, deixou de instruir os autos com quaisquer comprovantes de aquisição de materiais, de contratação e pagamento de mão de obra para realização de qualquer serviço, de qualquer natureza que fosse; o Boletim de Ocorrência por si só não é suficiente à comprovação do despojamento da posse.

A apelante não produziu nenhuma prova durante o longo e regular tramite processual que corroborasse a assertiva de que o apelante teve sua posse esbulhada pelo apelado; não há comprovação satisfatória, convincente e suficiente da legítima posse que a autor/apelante alega exercer sobre a área objeto do litigio, no caso, carece a autora/apelante de demonstração de indícios de externização da posse por ela.

O art. 373, I, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor “
quanto ao fato constitutivo de seu direito
”, ônus do qual a autora/apelante não se desincumbiu; especificamente quanto ao ônus probatório nas ações de reintegração de posse, o art. 561 do CPC, dispõe que ao autor incumbe prova “a sua posse” (I); “o
esbulho praticado pelo réu” (II – segunda parte); a data da turbação ou do esbulho (III) e a “perda da posse, na ação de reintegração” (IV, parte final); no caso, a autora/apelante não comprovação nenhum desses requisitos.

Sobre o ônus da prova, a lição Ovídio A. Baptista da Silva:

“Como todo direito se sustenta de fato, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes
” (Curso de Processo Civil. 5a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 344).

Não há dúvida, pois, de que a autora/apelante não demonstrou o exercício regular e legítimo da posse sobre a área em litígio, de modo que a sentença de reintegração de posse permanece inalterada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento do disposto no art. 98, §3o, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020